Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-46.2018.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001133-46.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLI GOMES DA SILVA PEREIRA - CPF: 965.605.251-04 (APELADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENAN GOMES PEREIRA - CPF: 039.005.581-67 (APELADO), RODRIGO GOMES PEREIRA - CPF: 037.484.291-42 (APELADO), BEATRIZ GOMES PEREIRA - CPF: 039.005.611-17 (APELADO), MARCIO JOSE ZENI - CPF: 023.207.299-09 (APELADO), ROBSON GUILHERME PIANA DOS SANTOS MOURA - CPF: 089.483.109-76 (APELANTE), LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS - CPF: 371.109.189-04 (APELANTE), VAL DE TAL (APELADO), ESPÓLIO DE AROUDO ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como AROUDO ALVES PEREIRA - CPF: 310.378.521-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE AROUDO ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como AROUDO ALVES PEREIRA - CPF: 310.378.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual com imissão na posse. Preliminares de nulidade da citação por edital, ausência de litisconsórcio necessário e julgamento extra petita rejeitadas. Contrato verbal de compra e venda de imóvel rural. Inadimplemento comprovado. Transmissão indevida de direitos após revogação de procuração. Nulidade do negócio jurídico. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual com imissão na posse, anulando contrato verbal de compra e venda de imóvel rural e determinando a imissão/reintegração dos autores na posse do bem, em razão do inadimplemento contratual e da transmissão indevida de direitos sobre o imóvel após revogação de procuração.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a citação por edital do primeiro réu foi válida; (ii) analisar se houve nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário; (iii) examinar se ocorreu julgamento extra petita; e (iv) determinar a validade do contrato verbal de compra e venda do imóvel rural e a legitimidade da posse exercida pelos réus.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de diligências suficientes para localização do réu, com tentativas de citação pessoal em endereços conhecidos, todas infrutíferas, sendo desnecessária a realização de buscas em todos os sistemas disponíveis quando já evidenciada a impossibilidade de localização.

4. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiros que não participaram da relação contratual original, pois a eficácia da sentença limita-se às partes do processo, conforme art. 506 do CPC, podendo eventuais terceiros que se sintam prejudicados ajuizar ação própria para discutir seus direitos.

5. Não configura julgamento extra petita a decisão que, embora fundamente a anulação do contrato em dolo (art. 171, II, do Código Civil) quando o pedido inicial se baseou em inadimplemento, mantém-se dentro dos limites da causa de pedir e do pedido, aplicando o direito ao caso concreto conforme o princípio iura novit curia.

6. O contrato verbal de compra e venda deve ser anulado quando comprovado o inadimplemento do comprador e a transmissão indevida de direitos sobre o imóvel, caracterizando dolo nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

7. A proteção ao terceiro de boa-fé não se aplica quando este adquire direitos de quem já não os possuía legitimamente, em razão da revogação prévia da procuração que conferia poderes para alienar o imóvel ou quando as circunstâncias da aquisição evidenciam, no mínimo, negligência em verificar a regularidade do negócio.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ROBSON GUILHERME PIANA DOS SANTOS MOURA e LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Imissão na Posse” (Proc. nº 0001133-46.2018.8.11.0008), ajuizada contra a apelada por HDI SEGUROS S.A., acolheu o pedido inicial para “anular o contrato verbal de compra e venda do imóvel rural situado no Lote 52, com área de 8,9624 hectares, desmembrado da “Fazenda São José”, no município de Nova Olímpia/MT, registrado sob a matrícula nº 27.291 do CRI de Barra do Bugres/MT, firmado entre a parte autora e o requerido Robson Guilherme Piana dos Santos Moura e para determinar a imissão/reintegração de posse, de forma definitiva, da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, concedendo a antecipação de tutela pleiteada na exordial, determinando que o requerido e/ou outros eventuais ocupantes encontrados no local, desocupe(m) imediatamente o imóvel, com a expedição do competente mandado de desocupação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, ex vi do disposto no art. 537, caput, do Digesto Processual Civil” (cf. Id. nº 307845857).

Em suas razões recursais, o apelante ROBSON GUILHERME PIANA DOS SANTOS MOURA alega, preliminarmente: a) nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios para sua localização, conforme exige o art. 256, §3º, do CPC; b) nulidade da sentença por inobservância de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que todos os integrantes da cadeia de transmissão dos direitos sobre o imóvel deveriam ter sido citados; c) nulidade da sentença por julgamento extra petita, pois o juízo anulou o contrato com base no art. 171, II, do Código Civil (vício de consentimento por dolo), quando os autores haviam pedido apenas a rescisão contratual por inadimplemento (cf. Id. nº 307845864).

Por sua vez, o apelante LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS sustenta que é terceiro de boa-fé, tendo adquirido a posse e os direitos sobre o imóvel antes da revogação da procuração outorgada ao corréu Robson, razão pela qual os efeitos da anulação do negócio jurídico não poderiam atingi-lo (cf. Id. nº 307845862).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 307845870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual com imissão na posse.

Consta dos autos que os autores, ora apelados, são os legítimos proprietários do imóvel rural situado no Lote 52, com área de 89,624 hectares, desmembrado da Fazenda São José, no município de Nova Olímpia-MT, registrado sob a matrícula nº 27291 do CRI de Barra do Bugres-MT, tendo adquirido a titularidade por sucessão hereditária, após o falecimento do Sr. Aroudo Alves Pereira, ocorrido em 2012.

Alegam que, por dificuldades financeiras, no ano de 2014, venderam a posse da área rural para o primeiro requerido, Robson Guilherme Piana dos Santos Moura, mediante contrato verbal, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a entrega futura de uma motocicleta Honda/Biz. Para viabilizar a transferência da propriedade, a primeira autora outorgou procuração pública com poderes específicos ao primeiro réu.

Contudo, o primeiro réu não cumpriu com o acordo, não efetuando o pagamento, e, mesmo assim, transferiu a posse para o segundo réu, Leonardo Clemente dos Santos. Diante disso, a primeira autora revogou a procuração e procurou os réus para reaver o imóvel, mas ambos se recusaram a devolvê-lo.

A sentença recorrida anulou o contrato verbal de compra e venda do imóvel rural situado no Lote 52, com área de 89,624 hectares, desmembrado da Fazenda São José, no município de Nova Olímpia-MT, registrado sob a matrícula nº 27291 do CRI de Barra do Bugres-MT, firmado entre os autores e o requerido Robson Guilherme Piana dos Santos Moura, e determinou a imissão/reintegração de posse dos autores no referido imóvel.

Passo à análise das preliminares suscitadas.

O apelante Robson sustenta a nulidade da citação por edital, argumentando que não foram esgotados todos os meios para sua localização, especialmente a consulta a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, conforme exige o art. 256, §3º, do CPC.

Os apelados, por sua vez, defendem a validade do ato citatório, afirmando que foram realizadas diversas tentativas de localização do réu, todas infrutíferas, o que autorizaria a citação ficta.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que foram realizadas diligências suficientes para a localização do apelante Robson, com tentativas de citação pessoal em endereços conhecidos, todas infrutíferas. A citação por edital constitui medida excepcional, é certo, mas sua utilização é plenamente justificável quando demonstrada a impossibilidade de localização do réu após tentativas razoáveis.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor para fins de citação pessoal pelos correios ou por oficial de justiça” (AgInt no AREsp 2306740/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 22/03/2024).

No caso em análise, constata-se que foram empreendidas diligências suficientes para localização do apelante, sendo a conclusão da última tentativa de citação por Oficial de Justiça a de que ele se encontrava em local incerto e não sabido (cf. Id. nº 307845380 – pág. 36). Ademais, a nomeação de curador especial, que apresentou defesa técnica adequada, garantiu o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo concreto demonstrado.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da citação por edital.

O apelante Robson também alega que a sentença é nula por não ter sido formado litisconsórcio passivo necessário com todos os integrantes da cadeia de transmissão do imóvel, argumentando que os efeitos da decisão atingirão terceiros que não participaram da relação processual.

Os apelados sustentam que a lide se restringe à relação contratual original entre eles e o apelante Robson, sendo desnecessária a citação de terceiros estranhos a essa relação.

O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, ocorre por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No caso em tela, a ação visa à rescisão do contrato verbal de compra e venda firmado entre os autores e o réu Robson, com a consequente imissão na posse do imóvel. A relação jurídica controvertida é, portanto, aquela estabelecida entre as partes originárias do negócio, não havendo disposição legal que imponha a participação de terceiros adquirentes subsequentes.

Eventuais direitos de terceiros que tenham adquirido o imóvel posteriormente poderão ser discutidos em ações próprias, com base no art. 506 do CPC, segundo o qual “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Ademais, o próprio juízo de origem determinou a citação do atual possuidor do imóvel (Van de Tal), garantindo-lhe a oportunidade de defesa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por inobservância de litisconsórcio necessário.

Por fim, o apelante Robson sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao anular o contrato verbal de compra e venda com fundamento em dolo (art. 171, II, do Código Civil), quando o pedido dos autores se limitava à rescisão contratual por inadimplemento.

Os apelados defendem que a sentença se ateve aos limites da lide, atendendo ao pedido de resolução do contrato e imissão na posse do imóvel.

O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No entanto, o juiz não está adstrito à qualificação jurídica atribuída pelas partes aos fatos narrados, podendo aplicar o direito ao caso concreto conforme seu livre convencimento motivado, desde que observados os limites da causa de pedir e do pedido.

No caso em análise, embora os autores tenham fundamentado seu pedido no inadimplemento contratual, os fatos narrados na inicial também evidenciavam a ocorrência de fraude na transferência do imóvel, o que autorizava o magistrado a anular o negócio jurídico com base no art. 171, II, do Código Civil.

Ademais, o resultado prático da sentença corresponde exatamente ao pedido formulado na inicial, não havendo extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Assim, rejeito a preliminar de julgamento extra petita.

No mérito, melhor razão não assiste aos apelantes.

Relembrando, trata-se de ação de rescisão contratual com imissão na posse proposta por MARLI GOMES DA SILVA PEREIRA e outros em face de ROBSON GUILHERME PIANA DOS SANTOS MOURA e LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS, tendo como objeto imóvel rural situado no Lote 52, com área de 89,624 hectares, desmembrado da Fazenda São José, no município de Nova Olímpia/MT, registrado sob a matrícula nº 27.291 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres.

Conforme se depreende dos autos, os autores são os legítimos proprietários do imóvel, tendo-o adquirido por sucessão hereditária, conforme formal de partilha homologado nos autos do inventário do Sr. Aroudo Alves Pereira. Em 2014, por dificuldades financeiras, venderam a posse da área rural ao primeiro réu, Robson, mediante contrato verbal, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a entrega futura de uma motocicleta Honda/Biz.

Para viabilizar a transferência da propriedade, a autora Marli outorgou procuração pública a Robson, conferindo-lhe poderes específicos para firmar compromisso sobre o imóvel. Contudo, o réu não cumpriu com o acordo, não efetuando o pagamento pactuado, e, mesmo assim, transferiu a posse para o segundo réu, Leonardo, mediante substabelecimento da procuração.

Diante do inadimplemento, a autora Marli revogou a procuração em 23/03/2016, conforme documento juntado aos autos. No entanto, mesmo após a revogação, ocorreram sucessivas outorgas de procurações de substabelecimento, resultando em uma série de transações envolvendo o imóvel em curto período de tempo.

A sentença julgou procedente o pedido para anular o contrato verbal de compra e venda e determinar a imissão dos autores na posse do imóvel, fundamentando-se na ocorrência de fraude perpetrada contra a autora, caracterizadora de dolo, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a sentença não merece reparos. O contrato verbal de compra e venda firmado entre os autores e o réu Robson foi corretamente anulado por vício de consentimento, caracterizado pelo dolo, uma vez que o réu, desde o início, não tinha intenção de cumprir sua parte na avença, utilizando-se da procuração outorgada pela autora para transferir o imóvel a terceiros, em evidente fraude.

O dolo, nos termos do art. 145 do Código Civil, ocorre quando uma parte induz a outra em erro, mediante artifício ou ardil, para obter vantagem indevida. No caso, resta evidente que o réu Robson agiu dolosamente ao obter a procuração da autora sem a intenção de pagar o preço ajustado, utilizando-a para transferir o imóvel a terceiros.

Quanto à situação do réu Leonardo, embora alegue ser terceiro de boa-fé por ter adquirido o imóvel antes da revogação da procuração, tal argumento não se sustenta. Isso porque, conforme bem pontuado na sentença, ele tinha pleno conhecimento da origem precária do direito que lhe estava sendo transferido, tanto que rapidamente repassou o imóvel a terceiros, em uma sucessão de transferências que evidencia a intenção de dificultar a recuperação do bem pelos legítimos proprietários.

No caso em análise, configurado o esbulho pela transferência indevida da posse do imóvel, é cabível a imissão dos autores na posse, como consequência lógica da anulação do negócio jurídico fraudulento.

Quanto ao argumento do apelante Leonardo de que seria terceiro de boa-fé, cumpre destacar que a proteção conferida ao terceiro de boa-fé pressupõe que este não tenha conhecimento do vício que macula o negócio jurídico. No caso, as circunstâncias da aquisição, isto é, através substabelecimento de procuração, sem pagamento direto aos proprietários e com rápida transferência a terceiros, evidenciam, no mínimo, a negligência do apelante em verificar a regularidade do negócio.

Ademais, a revogação da procuração outorgada pela autora Marli ao réu Robson, ocorrida em 23/03/2016, tornou sem efeito todos os atos praticados posteriormente com base naquele instrumento, incluindo as sucessivas transferências do imóvel.

Assim, correta a sentença ao anular o contrato verbal de compra e venda e determinar a imissão dos autores na posse do imóvel, restabelecendo a situação anterior à fraude perpetrada pelos réus.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025